Tribunal: TJPA
Processo: 0813246-63.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813246-63.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE ANTONIO SOARES MOURA

REQUERIDO: JUIZO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADO.

1 – Os embargos de declaração têm como finalidade a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Verificado tratar-se de recurso apresentado por

mero inconformismo com o resultado da decisão recorrida, o mesmo não concede guarida a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Embargos que enfrentou toda a matéria, valorando-a, com fundamento em nossa jurisprudência, exaurindo os argumentos levantados em sede de habeas corpus.

4 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0813246-63.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

EMBARGANTE:
JOSÉ ANTÔNIO SOARES MOURA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 16727845

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
JOSÉ ANTÔNIO SOARES MOURA
, contra Acórdão de Id. 16727845, por meio do qual não foi conhecido a revisão criminal.

Irresignado, o embargante alega a existência de omissão no voto julgado à unanimidade perante o E. Tribunal de Justiça, tendo em vista não ter analisado a suposta violação ao art. 621, I do CPP
.

Por conta disso requer que seja sanada a suposta omissão.

Desnecessária a intimação do embargado, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Inicialmente, requer o embargante que seja verificada uma suposta omissão no julgamento da revisão criminal, pois ao julgar pelo não conhecimento, não teria analisado a violação ao art. 621, I, do CPP.

Ocorre que da análise dos autos é possível aferir que o acórdão que não conheceu da revisão criminal, assentou-se na premissa de que as teses trazidas pela defesa, nada mais eram que uma tentativa de transformar a revisão em uma segunda apelação, o que não é admitido em sede de revisão criminal. Vejamos trechos da decisão:

No caso concreto, o revisionando visa desconstituir a sentença condenatória sob a alegação de que corroborada em elementos exclusivamente inquisitivos, bem como em provas forjadas, falsas, obtidas mediante tortura, portanto ilícitas, destacando o depoimento de testemunha que afirma não existir,
todavia, não apresentou nenhum elemento novo e capaz de demonstrar a falsidade de qualquer prova utilizada para embasar a condenação, nem tampouco trouxe novas provas de sua inocência, capazes de desconstituir o vasto acervo probatório constante dos autos.
Além disso, verifico claramente que a sentença condenatória confirmada em âmbito de Apelação encontrou apoio nas provas carreadas nos autos, ficando fartamente comprovada a materialidade, autoria e tipicidade dos delitos nos laudos, confissões, depoimentos, entre outras provas, pelo que destaco trecho do voto do relator em que assim afirma (ID 15715919) : Nesse sentido, temerário ignorar todas as provas produzidas no acervo processual, as quais não cedem espaço para cogitar-se, mesmo que minimamente, em absolvição por insuficiência probatória. Nesse sentido, ainda destaco observação do Órgão Ministerial nesta instância, quando assevera: Por fim, e não menos importante, temos que a presente revisão também não merece ser conhecida por deficiência na instrução, seja em razão da juntada de cópia do processo fora de ordem, seja em razão de faltar documentos importantíssimos que foram objeto de análise desse Tribunal quando da apreciação da Apelação defensiva, o que não pode passar despercebido. Portanto, entendo não preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação, posto que, na realidade, por meio da presente revisional, o requerente visa o simples reexame da matéria já analisada pelo juízo de primeiro grau, utilizando-se da presente via como um “segundo apelo”, o que é vedado nos termos do art. 621 do CPP. Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO da revisional, nos termos do parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal.

Assim, como se pode observar de forma cristalina, pretende o embargante que seja reconhecida a fundamentação de sua revisão, calcada no art. 621, I, do CPP, que assim aduz:
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Ocorre que tal tese ao ser analisada em sede de revisão não encontrou respaldo, considerando a inexistência de fatos novos a serem levados ao Tribunal, uma vez demonstrado que a intenção do embargante era tão somente que fosse reanalisada sua apelação.

Nesta senda, percebe-se de forma inequívoca que o embargante se encontra irresignado com o julgamento e por esta razão afirma existir omissão onde não há, não sendo possível acatar tal recurso.

Não pode os Embargos de Declaração serem providos quando existe mero dissabor do recorrente quanto a decisão que lhe foi desfavorável, conforme assente em nossa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERO INCOFORMISMO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. NOTÓRIO PROPÓSITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 969.363 - MS (2016/0217622-0) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : YEDA MASCARENHAS BAIONI ADVOGADOS : ALEXANDRE DE SOUZA FONTOURA LEONARDO FERNANDES RANNA E OUTRO (S) AGRAVADO : MASSA DE INSOLVÊNCIA DE MOACYR BAIONI ADVOGADOS : KARYNA HIRANO DOS SANTOS RAFAEL VINCENSI E OUTRO (S) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA. MORTE DO INSOLVENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRACEAMENTO DOS BENS. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS DEMAIS ARGUIÇÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por Yeda Mascarenhas Baioni contra a decisão de fls. 285-289 (e-STJ), proferida em juízo provisório de admissibilidade, a qual negou seguimento ao seu recurso especial. O apelo extremo fora deduzido em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR - PRACEAMENTO DOS BENS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PODER DE CAUTELA DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO. De conformidade com o art.
266
do
CPC
, é defeso praticar qualquer ato processual durante a suspensão do processo, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
. Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 242-259), apontou a insurgente a existência de violação aos artigos
265
,
I
,
535
,
II
,
769
,
771
e
783
do
Código de Processo Civil de 1973
e
124
do Decreto-Lei
7.661
/1945. Sustentou, em síntese: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) o não cabimento do praceamento do bem quando o processo está suspenso pela morte da parte; e iii) que a alienação dos bens arrecadados só pode ser iniciada após o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos, tendo o insolvente se manifestado sobre a sua faculdade de propor concordata aos credores. Contrarrazões às fls. 264-277 (e-STJ). Em juízo provisório de admissibilidade, a Corte de origem deixou de admitir o recurso ao argumento de incidência das Súmulas
7
e
83
/STJ. Daí o presente agravo, no qual a insurgente contesta a aplicação dos óbices. Contraminuta às fls. 323-328 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Primeiramente, cinge-se o recurso sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada, segundo aponta a recorrente: i) na omissão quanto à arguida impossibilidade de praceamento do bem antes do julgamento definitivo da ação de indenização proposta por ela, porquanto tem preferência no crédito (art.
124
do Decreto-Lei
7.661
/45); e ii) omissão quanto à alegação de que, para se proceder à alienação dos bens arrecadados, necessário se faz o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos com a manifestação do insolvente sobre a sua opção de propor concordata aos seus credores . Observa-se que, de fato, a Corte local não sanou as omissões alegadas. Conquanto a ora recorrente tenha provocado o Tribunal estadual através dos aclaratórios (e-STJ, fls. 214-219), e estes tenham sido desacolhidos, não houve a necessária integração do julgado, consoante denota a ementa a seguir transcrita:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO -
MERO

INCOFORMISMO
- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Os
embargos
de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme se depreende dos incisos do art.
535
do
CPC
.
Portanto, não se admite a utilização dessa espécie recursal quando destinada a adequar a decisão ao entendimento do embargante, acolher pretensões que reflitam mero inconformismo, tampouco para rediscussão
de matéria já resolvida. Com efeito, inarredável a conclusão de ofensa ao artigo
535
,
II
, do
Código de Processo Civil de 1973
, pois, independentemente do acerto ou não da tese invocada, esta deveria ter sido objeto de análise pela Corte de origem. Saliente-se, por oportuno, que o direito ao provimento jurisdicional claro, coerente e congruente é corolário do devido processo legal, contido no inciso
LIV
do art.
5º
da
Constituição Federal
. É, portanto, elemento do núcleo intangível da ordem constitucional brasileira, a que o julgador deve integral obediência. No tocante às demais arguições recursais, suas análises se mostram prejudicadas no momento ante a necessidade de novo pronunciamento sobre os
embargos
de declaração. Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de, reconhecendo a existência de omissão na decisão, anular o acórdão que julgou os
embargos
de declaração e determinar que outro seja proferido, sanando-se o vício, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2017. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 21/05/2024